Tribunal: TJDFT
Processo: 0722328-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DIPLOMA. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, o Juiz deferirá a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito, entendendo-se como tal, o suporte probatório mínimo capaz de convencer o Juiz de que o alegado corresponde à verdade dos fatos. É o que ocorre nos autos.
2. Em análise ao conjunto probatório constante nos autos de origem, entendo inexistir vícios na fundamentação da decisão ora atacada, além desta expor de forma clara e coerente a convicção do Juízo quanto a problemática lançada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.